Tribunal: TJES
Processo: 5001532-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA MARIA GAVA CALIXTO

AGRAVADO: MARIA ANGELA LOUREIRO MARTINS e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM EM FAVOR DAS FILHAS DOS DEVEDORES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS ADQUIRENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. A regra de transferência de titularidade dos bens imóveis está prevista no art. 1.245, do Código Civil, pela qual se estabelece que “
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
”.

2. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Art. 792, IV, do CPC.

3. O c. STJ possui jurisprudência no sentido de que “
considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
” (AgInt no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

4. Havendo indícios de suposta fraude à execução, e considerando a existência de interesse de terceiro (proprietárias do imóvel – filhas dos Agravados), com fulcro no §4
o
, do art. 792, do CPC/15, é dever do magistrado determinar a intimação das adquirentes, antes de decidir sobre a fraude.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001532-22.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VANIA MARIA GAVA CALIXTO.

ADVOGADO : LEONARDO BARBOSA DE SOUSA.

RECORRIDOS : LUIZ CARLOS MARTINS E OUTRA.

ADVOGADO : LUCIANO PENNA LUCAS.

MAGISTRADO : MANOEL CRUZ DOVAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANIA MARIA GAVA CALIXTO contra a decisão que, em cumprimento de sentença apresentado em face de LUIZ CARLOS MARTINS e MARIA ANGELA LOUREIRO MARTINS, indeferiu o pedido de penhora de parte dos alugueis do imóvel com 70 m2, situado na Avenida Hugo Musso, loja 02, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) em que pese a juntada do contrato de alugueis e contrato de compra e venda do imóvel em nome de terceiros, estes “terceiros” são filhas dos Agravados; (ii) o terreno foi transferido às filhas dos Agravados, justamente para fraudar os credores, por simulação, mas o imóvel construído e não averbado se manteve em nome dos executados; (iii) a penhora requerida recai sobre a edificação de propriedade dos Agravados.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à penhora de parte dos alugueis do imóvel localizado na Avenida Hugo Musso, loja 02, Praia da Costa, Vila Velha/ES, indicado como bem de propriedade dos devedores, ora Agravados, pela credora, ora Agravante, em sede de cumprimento de sentença dos embargos à execução apresentado na origem.

O d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela exequente/Agravante, ao fundamento de que os executados/Agravados não figuram como proprietários/locadores do bem objeto do pedido de penhora.

A Agravante insurge-se contra a citada decisão, por apontar (i) a existência de fraude à execução, porque o bem foi transferido às filhas dos Agravados; e (ii) que a edificação realizada no terreno permanece como propriedade dos devedores.

Em primeiro lugar, deve ser afastado o argumento de que a edificação realizada no terreno permanece como propriedade dos Agravados, de modo a permitir a penhora sobre aluguel do imóvel.

Para tanto, afirma que sua alegação está comprovada por meio do Espelho Cadastral do Imóvel obtido junto à Prefeitura de Vila Velha, que permanece em nome da Agravada MARIA ANGELA LOUREIRO MARTINS.

No entanto, o elemento não é suficiente para comprovar a citada propriedade da edificação.

A regra de transferência de titularidade dos bens imóveis está prevista no art. 1.245, do Código Civil, pela qual se estabelece que “
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
”.

No caso, não há qualquer informação de que a edificação foi averbada na matrícula do terreno, tampouco que possui matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis, inviabilizando o desmembramento do imóvel para penhora da suposta parte que pertenceria aos Agravados.

Não obstante, assiste razão, em parte, à Agravante ao sustentar o desacerto da decisão no tocante à suposta fraude à execução.

Neste ponto, aduz que seria nula a compra e venda do imóvel realizada pelos Agravados realizada em favor de suas filhas, no ano de 2003. Aponta indícios de que os Agravados administram o bem imóvel transferido para suas filhas (terceiros), com a finalidade de fraudar credores.

Sobre o tema, o art. 792, do CPC/15, prevê que:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse contexto, o c. STJ possui jurisprudência no sentido de que “
considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
” (AgInt no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a escritura pública de compra e venda foi firmada em 2003, isto é, em data posterior ao ajuizamento da demanda que ensejou o cumprimento de sentença originário.

Assim, havendo indícios de suposta fraude à execução, e considerando a existência de interesse de terceiro (proprietárias do imóvel – filhas dos Agravados), com fulcro no §4
o
, do art. 792, do CPC/15, é dever do magistrado determinar a intimação das adquirentes, antes de decidir sobre a fraude, nestes termos:

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a decisão agravada, determinar a intimação dos terceiros interessados para manifestação, com fulcro no §4
o
, do art. 792, do CPC/15, antes de se decidir a respeito da alegada fraude à execução e consequente penhora sobre os frutos do bem imóvel.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)